Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-63.2016.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à solidariedade da Instituição Financeira. Vício não caracterizado. Tema que foi enfrentado no aresto nos limites da controvérsia estabelecida nos autos, em análise ao quanto exposto na petição inicial. Solidariedade que foi afastada no caso concreto. Manifesto propósito infringente que não se justifica pela via eleita, ausente o vício que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à solidariedade da Instituição Financeira. Vício não caracterizado. Tema que foi enfrentado no aresto nos limites da controvérsia estabelecida nos autos, em análise ao quanto exposto na petição inicial. Solidariedade que foi afastada no caso concreto. Manifesto propósito infringente que não se justifica pela via eleita, ausente o vício que justificasse mera integração do julgado. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002010-63.2016.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que são embargantes
CANUANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e BANCO DO BRASIL
S/A, são embargados CARLOS ROBERTO FELIX CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANA CAROLINA NUNES GODOY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002010-63.2016.8.26.0220/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002010-63.2016.8.26.0220/50000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: CANUANÃ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Embargados: CARLOS ROBERTO FELIX CAMARGO e ANA CAROLINA NUNES
GODOY
VOTO N.o 2.767
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à
solidariedade da Instituição Financeira. Vício não caracterizado.
Tema que foi enfrentado no aresto nos limites da controvérsia
estabelecida nos autos, em análise ao quanto exposto na petição
inicial. Solidariedade que foi afastada no caso concreto. Manifesto
propósito infringente que não se justifica pela via eleita, ausente o
vício que justificasse mera integração do julgado. EMBARGOS
REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CANUANÃ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face do V. Acórdão de fls. 529/542,
que deu provimento ao recurso do Banco do Brasil e negou provimento aos recursos da corré
Canuanã e dos autores.
A embargante alega omissão no aresto embargado quanto à
solidariedade do Banco do Brasil, sustentando que Instituição Financeira contribuiu para o
atraso na entrega da obra, conforme fl. 289, e por liberar a última parcela do recurso
financeiro em fevereiro/2016, fato que caracterizou falha no repasse de verba, contribuindo
para que a entrega das chaves fosse postergada. Busca o acolhimento dos Embargos de
Declaração para que a omissão seja sanada e para efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002010-63.2016.8.26.0220/50000 -Voto no
3
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita, pois claramente o que se busca é a rediscussão do mérito da demanda
em relação a temas que já foram enfrentados, mas com entendimento contrário ao defendido
pela embargante.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de
declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que, sob
coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da causa, a
par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos inatingíveis pela
via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
É o que se dá na hipótese dos autos, na medida em que não se
busca a integração do “decisum” pela presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC, mas sim a
alteração dos entendimentos assentados pelo colegiado que foram contrários ao
posicionamento da parte.
Não há que se falar em omissão, pois restou consignado no
aresto que:
“A solidariedade do banco apenas poderia ser estabelecida em
relação às obrigações atinentes ao próprio financiamento, por
exemplo, falha no repasse de recursos à construtora, que
pudesse ter postergado a obrigação de entrega da obra, mas a
hipótese sequer foi aventada na inicial, de modo que não há
como se impor sua responsabilidade pelo atraso.
E reforça essa conclusão o fato de que houve efetiva entrega da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002010-63.2016.8.26.0220/50000 -Voto no
4
unidade adquirida, o que evidencia que os recursos
emprestados foram empregados no empreendimento.
Ainda que se verifique através do documento de fls. 289 que o
banco assumiu responsabilidade pelo atraso no repasse de recursos financeiros, paralisando a
obra de janeiro/2013 a agosto/2013, o fato é que o pedido dos autores é restrito a condenação
das rés aos termos do contrato. Destarte, reporto-me ao quanto consignado no julgado:
Sendo o Banco do Brasil credor hipotecário relativamente ao
empreendimento, sua atuação é limitada a acompanhar o
desenvolvimento e cumprimento do cronograma físico-
financeiro da obra, com a finalidade de liberar os recursos
emprestados e assegurar que sejam empregados no empreendimento.
Não tem, contudo, responsabilidade por danos causados ao
consumidor pelo atraso na entrega da obra, não tendo assumido
perante o comprador qualquer obrigação inerente à construção,
incluindo o tempo de sua evolução, já que sua atuação é restrita
à disponibilização de recursos.
Destarte, os temas objeto da controvérsia foram analisados e
refutados, sem omissão, de modo que a modificação do entendimento estabelecido deve ser
buscada por via recursal própria, não restando configurados os vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA